Tribunal: TJDFT
Processo: 0740545-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO EFETUADA PELOS POLICIAIS. VIOLAÇÃO EM DOMICÍLIO. AÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA EFETUADA PELA PROPRIETÁRIA DO ESTABELECIMENTO. ULTRAPASSADOS OS LIMITES DA BUSCA. TEMA 280 STF. PORÇÕES DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO ENCONTRADAS NO QUARTO DO RÉU. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO TRÁFICO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 1.2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 1.3. No caso dos autos, os policiais, ao entrarem no quarto do réu, ainda que com autorização da proprietária do imóvel (tipo pensão), ultrapassaram os limites da busca efetuada para averiguar a regularidade da documentação da moto utilizada pelo réu e colheram drogas no cômodo, mediante evidente invasão da privacidade do morador, com busca não autorizada, de forma a tornar clara a ilicitude das provas que embasam a acusação da prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
2. A ausência de outros elementos, capazes de comprovar o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, como filmagens da mercancia, troca de objetos, depoimentos de usuários, nem indício capaz de sugerir, com razoável segurança, que o réu comercializava as drogas apreendidas, faz incidir o princípio in dubio pro reo.
3. Mantida a preliminar de nulidade das provas reconhecida na r. sentença. Recurso desprovido.